Tribunal: STF
Processo: Rcl 78407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência no agravo regimental na reclamação opostos por Santo Donizeti de Paula contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 16).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 22.5.2025, Santo Donizeti de Paula opõe embargos de divergência (e-doc. 18). 



    3. Reitera que “houve sim danos morais em face do advogado reclamante 
[e que] está sofrendo QUATRO ações no juizado especial de Porto Ferreira – SP e da Turma Recursal de Pirassununga–SP” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Sustenta ser “a violação aos princípios constitucionais de acesso à justiça, do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa são frontais, tendo em vista que a manutenção do Acórdão recorrido impede ao Agravante de exercer o direito ao DANOS MORAIS SOFRIDO” (fl. 15, e-doc. 17).



    Afirma que “os presentes Embargos são opostos em face de divergência de dissenso, existente entre Turmas desta Egrégia Corte (...) [e que] trouxe acordão que demonstra que houve sim os danos” (fls. 18-19, e-doc. 17).



    Menciona o Tema 995 da repercussão geral e discorre sobre o dano à imagem para, ao final, realçar que, “embora a decisão da Colenda 1ª Turma esteja coberta do notável saber jurídico, ela diverge frontalmente com uma outra decisão prolatada pela seção plenária” (fl. 28, e-doc. 17).



    Pede “o reexame do acórdão em tela, reformando-o no sentido de o acórdão ser a FAVOR DO EMBARGANTE” (fl. 28, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    No Código de Processo Civil se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas a julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.745-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido” (RE 
n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 
4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    Nesses termos, a decisão proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pela qual negado provimento ao agravo regimental na presente reclamação, transitou em julgado.



    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora